Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716489-81.2023.8.07.0006 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLEBER MARTINS SILVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por KLEBER MARTINS SILVEIRA contra decisão exarada no ID 62724245, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta pelo agravante, tendo em vista a deserção do recurso. No agravo interno (ID 62795086), o agravante afirma que, além da fixação de honorários advocatícios, requereu a concessão da justiça gratuita, expondo a desnecessidade de pagamento do preparo. Aduz que a discussão recursal versa sobre a própria concessão da gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, sob pena de cerceamento de defesa. Com base em tais argumentos, requer o recebimento da apelação, sem que seja exigido o recolhimento do preparo e, em caráter subsidiário, pugna que seja reaberto o prazo para apresentar documentos que comprovem a sua hipossuficiência. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 às 13:37:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora